Tribunal: TJDFT
Processo: 0002576-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não houve violação ao devido processo legal ou à incomunicabilidade dos jurados, não restando caracterizado qualquer prejuízo capaz de ensejar nulidade posterior à pronúncia. No presente caso, a conduta da Advogada de Defesa não teve o condão de causar prejuízo à manifestação do Parquet durante a sessão plenária ou de macular o andamento normal do processo. Ademais, não há que se falar em violação à incomunicabilidade dos jurados, visto que não consta da ata de julgamento qualquer comunicação dos jurados entre si ou manifestação de opinião a respeito do processo passível de excluir o Conselho de Sentença.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Os jurados, ao reconhecerem que o acusado praticou o crime em legítima defesa, optaram por uma das versões apresentadas, com supedâneo no conjunto probatório, não se podendo falar em decisão contrária à prova dos autos.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrido das sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (presença de excludente de ilicitude).